Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, agravante/executada, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por S.C.F.R., agravada/exequente, (processo n.o 0723763-53.2019.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante/executada alega, em suma, o cumprimento substancial da obrigação concernente à autorização e custeio de mais de uma centena de exames médicos referentes ao quadro de saúde da agravada/exequente, ao passo em que afirma que a demora na autorização do exame “Coenzima 10” foi motivada pelo excesso de solicitações de custeio de procedimentos, todos autorizados em tempo. Sustenta que o valor das astreintes, ainda que minorado pelo juízo a quo, se revela elevado quando considerado o descumprimento mínimo da obrigação vinculada à multa cominatória, visto que hoje soma R$299.493,42 (duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), razão pela qual busca o seu afastamento ou, sucessivamente, a sua minoração. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para excluir a multa cominatória ou, sucessivamente, minora-la. Preparo ID 19502498. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se possível a minoração da multa cominatória imposta quando verificada a sua desproporcionalidade, em especial quando comprovado o cumprimento substancial da obrigação a ela relacionada, nos termos do artigo 537, caput e §1o, II, do Código de Processo Civil. Ademais, é necessário destacar que a fixação ou revisão da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena do desvirtuamento da medida e possibilitar o enriquecimento indevido do credor. No mesmo sentido, reputo presente o perigo da demora que justifique a atribuição do efeito suspensivo pretendido, uma vez que, permitido o prosseguimento do feito em relação à cobrança da multa questionada, será possível a prática de atos expropriatórios, inclusive, através do bloqueio eletrônico de numerário. Dessa forma, evidencia-se prudente aguardar o julgamento de mérito do presente recurso quanto ao montante fixado a título de multa cominatória, providência essa que não acarreta impacto elevado no andamento do feito de origem e resguarda a possibilidade de eventual minoração do valor devido pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, apenas para obstar o prosseguimento da execução relativa à multa cominatória objeto do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista ao Ministério Público, uma vez que a agravada/exequente é menor impúbere. Publique-se.